Tribunal: TJMT
Processo: 1008949-14.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008949-14.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), POSTO INDEPENDENCIA LTDA - CNPJ: 00.426.741/0001-39 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

TRÊS
RECURSOS DE APELAÇÃO – VOTO ÚNICO – DUAS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FEITOS PROMOVIDOS EM VIRTUDE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO – SENTENÇAS MANTIDAS –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1-
“A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial”.
(REsp 1884887/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (sem grifos no original). Na hipótese, a Ação ajuizada pelo Posto está alicerçada em danos decorrentes da conduta da Apelante Denise e da corré; logo, não há dúvidas de que a preliminar de ilegitimidade passiva deveria ter sido rejeitada, como de fato foi, pois se fossem comprovados os requisitos do dever de indenizar, Denise deveria suportar as consequências da sentença condenatória, pois nos termos do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994,
“o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”
e,
“em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria
”.

2-
“
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.”
(AgInt no AREsp 1315158/GO). “
O ajuizamento de ação, ausente o propósito inequívoco de ofender, não constitui dano, mas exercício regular do direito assegurado a todo e qualquer cidadão”
. (TJ-MG - AC: 10313150214838001).

3-
Caso concreto em que,
Denise (advogada), representando processualmente Gleice, promoveu Reclamatória Trabalhista em face do Posto, e a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo demandado foi acolhida, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito. Na sequência, o Posto ajuizou Ação de Reparação de Danos e Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Gleice e da advogada Denise, pedindo a condenação das Requeridas ao pagamento de danos materiais e morais. Em contrapartida, a advogada Denise promoveu Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor do Posto e também requereu indenização por danos materiais e morais em virtude do ajuizamento da demanda indenizatória pelo Posto. Os pedidos formulados nas duas ações indenizatórias foram julgados improcedentes. Sentença mantida, pois em conformidade com a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1008949-14.2017.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Denise Rodeguer
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais promovida em desfavor do
Posto Independência Ltda
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e a Autora/Apelante condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em síntese, a Apelante alega que está comprovada a intenção dolosa do Posto Recorrido, porque protocolizou documentos de forma sigilosa e ao arrepio da lei nos autos do processo trabalhista e, de conseguinte, está configurada sua má-fé e intenção de prejudicá-la, com o ajuizamento de Ação Indenizatória por danos materiais e morais.

Contrarrazões no Id. 96025987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que, por meio deste voto analiso e julgo tanto este Recurso de Apelação, quanto os Apelos interpostos por
Denise Rodeguer e Posto Independência, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1002045-75.2017.8.11.0003 ajuizada pelo Posto Independência Ltda.

Assim o faço, porque ao que pude extrair de ambos os feitos, a Apelante Denise Rodeguer é advogada e representando a Sr.a Gleice Kelly Pereira Soares, promoveu Reclamatória Trabalhista em face do Posto Independência Ltda.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Posto Independência Ltda. naquele feito trabalhista foi acolhida, e o processo em foi extinto sem resolução do mérito.

Na sequência, o Posto Independência ajuizou Ação de Reparação de Danos e Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da Sr.a Gleice Kelly Pereira Soares e da Apelante/Apelada Denise Rodeguer, protocolizada sob o n.o 1002045-75.2017.8.11.0003, argumentando, em síntese, que as Requeridas cometeram grande erro, agiram de má-fé e lhe causaram prejuízos e transtornos desnecessários, pois teve que contratar advogado para defender seus interesses e pagar pelos serviços advocatícios, além de ter disponibilizado funcionário para comparecer à Justiça do Trabalho como testemunha; ao final, pediu a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrapartida, a advogada Denise Rodeguer promoveu Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor do Posto Independência Ltda. n.o
1008949-14.2017.8.11.0003
e, em resumo, alegou que os documentos carreados pela empresa na Reclamatória Trabalhista foram protocolizados de modo sigiloso, impossibilitando o seu acesso, e tão logo tomou conhecimento da ilegitimidade passiva da empresa, concordou com a extinção do feito.

Sob a tese de que o ajuizamento da ação de reparação de danos pelo Posto Independência Ltda. lhe causou prejuízos de ordem moral e material, requereu a condenação daquela empresa ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), decorrente da contratação de advogado para patrocinar sua defesa nos autos da Ação n.o 1002045-75.2017.8.11.0003, e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Expostos os fatos, passo às insurgências recursais.

Quanto ao argumento da Apelante Denise Rodeger de que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida na Ação n.o 1002045-75 deve ser acolhida, e que a sentença é contraditória porque manteve a Recorrente no polo passivo da lide e, depois, julgou improcedentes os pedidos por não constatar a prática de ato doloso ou de má-fé, razão não lhe assiste.

A legitimidade de parte pode ser conceituada como “
a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou a declaração que e pleiteia (José Náufel)”
(JUNIOR, Humberto Theordoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

Sobre o tema, bem didática a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:

Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima
. (
in
Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306).

Assim,
“para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra quem a lei concede a ação (Pedro Batista Martins)”
(JUNIOR, Humberto Theordoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

Em outros termos, haverá ilegitimidade passiva quando o réu não for a pessoa indicada pela norma como aquela que deve suportar as consequências da sentença.

E mais:
“A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial”.
(REsp 1884887/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (sem grifos no original). Ou seja, o ordenamento jurídico adota a Teoria da Asserção e, por esse motivo, a legitimidade passiva é analisada com base
apenas nas afirmações do Autor
.

Na hipótese, a causa de pedir está alicerçada em danos decorrentes da conduta da Apelante Denise Rodeguer e da corré; logo, não há dúvidas de que a preliminar de ilegitimidade passiva deveria ter sido rejeitada, como de fato foi, pois se fossem comprovados os requisitos do dever de indenizar, deveria suportar as consequências da sentença condenatória, pois nos termos do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994,
“o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”
e,
“em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria
”.

Assim, mantenho a sentença que rejeitou a prefacial de ilegitimidade passiva da Recorrente Denise Rodeguer.

Quanto ao mérito, conforme já exposto, tanto Denise Rodequer, quanto o Posto Independência Ltda. almejam a reforma da sentença, para que os pedidos indenizatórios sejam acolhidos; todavia,
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é firme o entendimento de que os custos decorrentes da contratação de advogado
para ajuizamento da ação ou defesa no âmbito judicial
não constituem danos materiais indenizáveis.

Há inúmeros julgados neste sentido e, somente a título de ilustração, transcrevo o aresto proferido no Recurso de Agravo Interno interposto no AREsp 1418531/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Quarta Turma em 15/08/2019 e publicado no DJe em 20/08/2019.
Verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou os elementos de convicção dos autos, concluindo pela não ocorrência do dano moral. Alterar tal conclusão demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3.
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019). (sem grifos no original)

No que tange aos danos morais alegado tanto por uma quanto por outra Recorrente, sabe-se que o ajuizamento de ação, sem o propósito inequívoco de ofender, não constitui de ato ilícito, e sim de exercício regular de direito assegurado a todos, nos termos da Constituição Federal.

Assim, o fato de as Apeladas
Denise Rodeguer e Gleice Kelly Pereira Soares terem ajuizado a demanda trabalhista em desfavor do Posto Independência Ltda. não acarreta dano moral indenizável; de igual modo, o fato de este ter, por sua vez, promovido a Ação Indenizatória em face daquelas duas, também não enseja indenização por dano moral, em especial porque não se constata prova de dolo ou má-fé de nenhuma das partes.

O ajuizamento das demandas, por si só, não são causas capazes de caracterizar o dano moral indenizável.

Não se pode banalizar um direito tão caro e garantido constitucionalmente, de modo que o julgador tem o dever de indeferir o pedido se não há indício de repercussão em direito da personalidade.

Nesse sentido, pertinentes as palavras da Ministra Nancy Andrighi, ao dispor que:

O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral - e
para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. (REsp 1660152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).

Portanto, ainda que os Apelantes tenham sofrido desconforto e aborrecimento, pois foram indicados nos polos passivos das respectivas demandas, não há falar em dano moral indenizável, porque não sobressai ofensa apta a se qualificar como tal, quando não comprovado dolo ou má-fé daquele que promoveu o feito.

Para ilustrar:

APELAÇÃO - DANOS MORAIS - AJUIZAMENTO DE AÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS AFASTADOS. A responsabilidade civil subjetiva funda-se na teoria da culpa que tem como pressupostos: a ocorrência do dano, o nexo de causalidade entre o fato e o dano e a culpa em sentido lato, ou seja, imprudência, negligência ou imperícia. O ajuizamento de ação, ausente o propósito inequívoco de ofender, não constitui dano, mas exercício regular do direito assegurado a todo e qualquer cidadão
. (TJ-MG - AC: 10313150214838001 Ipatinga, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 24/08/2017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017).

Com essas considerações,
nego provimento aos três recursos e mantenho hígidas as sentenças
.

Ante ao desprovimento dos recursos, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do Posto Independência (
de 15%) para 16% (dezesseis por cento) do valor atualizado da causa (Ação n.o 1002045-75) e os fixados em desfavor da Apelante de Denise Rodeguer (de 10%) para 11% (onze por cento) do valor da causa (Ação n.o 1008949-14).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022